Tribunal: STF
Processo: ADPF 1329
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ilegitimidade ativa ad causam. Autarquia municipal. Art. 103 da Constituição da República. Rol taxativo (Art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999). Não conhecimento.

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Paragominas - IPMP em face “da decisão judicial proferida em 11 de abril de 2026, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805514-79.2021.8.14.0039, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, que determinou o pagamento integral, no prazo de 15 (quinze) dias, de débito decorrente de acordo judicial homologado em 06/06/2022, sob pena de bloqueio de ativos financeiros do Instituto Arguente via sistema SISBAJUD”.
O requerente alega indevido o afastamento do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
Registra que o acordo judicial foi “firmado entre as partes em ação de equiparação salarial envolvendo servidores comissionados do Instituto”, acordo esse “homologado judicialmente em 06 de junho de 2022”, no qual fixado “o pagamento de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas. Contudo, o IPMP não cumpriu integralmente as obrigações pactuadas, persistindo o inadimplemento por período superior a três anos”, tendo os exequentes requerido “a adoção de medidas coercitivas, especialmente o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD”. Acresce que, “em decisão proferida em 11 de abril de 2026, o Juízo de origem reconheceu a plena exigibilidade da obrigação” ao “fundamento de que: (i) o débito decorre de acordo voluntariamente celebrado pelo próprio ente público; (ii) inexiste fila de precatórios constituída; e (iii) o Instituto possui capacidade financeira comprovada para quitação”.
Requer, cautelarmente, a suspensão imediata dos “efeitos da decisão judicial proferida em 11 de abril de 2026 nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0805514-79.2021.8.14.0039”.
No mérito, pugna pela declaração da inconstitucionalidade da decisão ora atacada, com a determinação de que o débito seja pago sob o regime do precatório.
É o relatório.
Examino.
Detecto, de plano, que a pretensão do autor esbarra no conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
O Instituto de Previdência do Município de Paragominas - IPMP, autarquia previdenciária municipal, não detém legitimidade ativa ad causam para deflagrar o processo de controle objetivo de constitucionalidade no âmbito desta Suprema Corte.
Consoante preconiza o art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, “podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental” “os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade”, cujo rol, de caráter exaustivo, encontra-se devidamente explicitado no art. 103 da Lei Maior. Confira-se:

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

Nesse sentido, colho os seguintes julgados desta Casa:

“EMENTA: Agravo regimental em argüição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ação proposta por particular. 3. Ausência de legitimidade. Somente podem propor ADPF os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99). 4. Pedidos de suspensão de bloqueio de bens e de sentença. 5. Subsidiariedade da ação. Os pedidos que podem ser pleiteadas com eficácia pelas vias próprias. 6. Entendimento do relator do acórdão de que o critério há de se fazer quanto a uma relação de subsidiariedade entre processos de índole objetiva. 7. Agravo desprovido” (ADPF 11 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2004, DJ 05-08-2005 PP-00006  EMENT VOL-02199-01 PP-00001 RTJ VOL-00194-02 PP-00389 LEXSTF v. 21, n. 321, 2005, p. 128-138)

“EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IDÊNTICOS LEGITIMADOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA. ROL EXAUSTIVO. DICÇÃO DO ART. 2º, I, DA LEI 9.882/99 C/C O ART. 103 DA CF. NÃO-CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os legitimados para propor argüição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos, em numerus clausus, no art. 103 da Constituição da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99. II - Impossibilidade de ampliação do rol exaustivo inscrito na Constituição Federal. III - Idoneidade da decisão de não-conhecimento da ADPF. IV - Recurso de agravo improvido.” (ADPF 75 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2006, DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00001 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 115-118 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 123-125)

“EMENTA: LEGITIMIDADE. Ativa. Inexistência. Ação por descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Prefeito municipal. Autor não legitimado para ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade reconhecida. Negativa de seguimento ao pedido. Recurso, ademais, impertinente. Agravo improvido. Aplicação do art. 2º, I, da Lei federal nº 9.882/99. Precedentes. Quem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental.” (ADPF 148 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-12-2008, DJe-025  DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-01  PP-00008 RTJ VOL-00219-01 PP-00063 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 139-140)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ADPF 343 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2016  PUBLIC 09-11-2016)

Ante o exposto, em razão da manifesta ausência de legitimidade ativa “ad causam” do Instituto de Previdência do Município de Paragominas - IPMP, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente